Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-06.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006777-06.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WHELITON VITAL DE SOUZA - CPF: 818.191.701-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON TOSCHI FERNANDES DA SILVA - CPF: 956.874.671-49 (VÍTIMA), REISI RACHID JAUDY - CPF: 027.992.421-62 (VÍTIMA), JEFERSON BRAZ DA SILVA QUEIROZ (VÍTIMA), LUIZ FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.923.311-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR - CPF: 496.432.538-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉU –1. PRIMEIRO ACUSADO – PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE DEMONSTREM QUE O RÉU TERIA ADQUIRIDO, POSSUÍA OU OCULTAVA O BEM OU MESMO CONHECIA A SUA ORIGEM – 2. SEGUNDO ACUSADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO ALEGANDO A
INEXISTÊNCIA DE DOLO E DE PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
–

SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA

– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA NESTA PARTE– 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Quanto ao primeiro acusado, não subsistem,
in casu
, elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que tenha praticado quaisquer dos verbos atinentes ao tipo penal de receptação, notadamente, porque inexiste comprovação de que teria relação com o veículo objeto da receptação ou mesmo plena consciência acerca da origem espúria do bem porque, aparentemente, se inseriu no contexto criminoso apenas como carona, impondo-se, pois, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para o fim de absolver o apelante da prática delitiva.

2.

Quanto ao segundo apelante, apresenta-se escorreita a sentença condenatória amparada no acervo probatório judicializado, cujos elementos de convicção evidenciam a posse exercida pelo recorrente de coisa objeto de crime, apresentando-se isolada a tese defensiva, máxime diante do teor do interrogatório do réu em juízo e da declaração do agente público. Portanto, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo parcialmente provido.

APELANTES:

WELLINGTON ALVES BATISTA

WHELITON VITAL DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
WELLINGTON ALVES BATISTA e WHELITON VITAL DE SOUZA
c
ontra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº. 1006777-06.2022.8.11.0042, no bojo da qual foram condenados pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 180,
caput,
do CP
, sendo ao
primeiro réu
fixada a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial
aberto
e
ao segundo acusado
fixada a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 11 (onze) dias-multa,
fixado o regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais conjunta, os apelantes pugnam pela
absolvição
;

WELLINGTON ALVES BATISTA

sob o fundamento da
ausência de provas e
WHELITON VITAL
forte na
vertente da
atipicidade da conduta
ao argumento de que inexistiriam nos autos elementos comprobatórios de que o acusado soubesse da origem ilícita da motocicleta apreendida; por fim,
prequestionam a matéria correlata
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer,
in fine
, o não provimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
do édito condenatório hostilizado (ID 164790473).

Nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (ID 166288662).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (ID 164790456)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelos acusados
WELLINGTON ALVES BATISTA e WHELITON VITAL DE SOUZA

Verte da denúncia que no dia 02/05/2022, na Rua Principal, do bairro Residencial Nico Baracat, na cidade de Cuiabá/MT, os réus
WHELITON VITAL DE SOUZA
e
WELLINGTON ALVES BATISTA
, em conluio, um aderindo à vontade do outro, após adquirir de pessoa não identificada, transportavam, sabendo ser de origem ilícita, um veículo Volkswagen Saveiro, cor verde, ano 1995, placas JYF-5626, pertencente à vítima
Jeferson Braz Da Silva Queiroz
, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De acordo com a inicial acusatória, na data dos fatos, a polícia militar fazia patrulhamento pela Avenida Principal do bairro Jardim São João Del Rey, quando foi informada via CIOSP que uma motocicleta Honda/CG Titan 160, cor cinza, de placa RAW-1C84, produto de furto, estaria sendo rastreada e constava sua localização naquelas imediações.

Diante dessas informações, os militares conseguiram localizar a referida motocicleta, a qual era conduzida pela pessoa de
Luiz Ferreira dos Santos
e na garupa estava
Willian da Silva Silveira Junior;
na ocasião,
Luiz
e
Willian
conversavam com os réus
WHELITON VITAL DE SOUZA E WELLINGTON ALVES BATISTA
, que estavam no interior de um veículo saveiro de cor verde, placas JYF-5626, sendo que o primeiro dirigia o carro.

Dessa forma, todos foram abordados e ao realizar a checagem dos veículos, descortinou-se que ambos tinham registro/restrição de furto. Além disso, durante a abordagem,
Luiz Ferreira
afirmou que junto com
Willian
, arrombou uma residência no bairro Nico Baracat II, onde teriam subtraído a chave veicular e também separado alguns objetos para furtá-los e declarou ter pedido auxílio para os réus
Wheliton Vital de Souza e Wellington Alves Batista
para carregar a
res
furtiva, ajustando que o lucro ilícito auferido seria repartido entre todos.

Diante destes fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor dos acusados, incursionando-os nas sanções do artigos art. 155, §1º, §4º, I e IV c/c art. 29 e art. 180,
caput
, todos do Código Penal.

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada parcialmente procedente, no sentido de condenar os apelantes pelo delito de receptação e absolvê-los do delito de furto qualificado.

Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais atinentes apenas ao delito de receptação.

1.

Do pleito absolutório relacionado ao réu
WELLINGTON ALVES BATISTA
:

Consoante relatado, com relação ao réu
WELLINGTON ALVES BATISTA
,
o estandarte defensivo se funda na tese de
ausência de provas
quanto à imputação delitiva.

A pretensão merece acolhimento. Isso porque, conforme se dessume da análise dos autos, muito embora o contexto em que os réus foram abordados revelasse fundada suspeita, especificamente, quanto ao acusado
WELLINGTON ALVES BATISTA
não se verifica efetiva ligação com o objeto do crime de receptação (
veículo Volkswagen Saveiro, cor verde, ano 1995, placas JYF-5626)
.

Com efeito, sabe-se que
o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3º do art. 180 do CP.

Dentro desse contexto, conquanto não se descuide que na exordial, o representante do Ministério Público atribuiu aos réus
Wheliton Vital de Souza e Wellington Alves Batista
as condutas de “adquirir” e “transportar” o veículo VW Saveiro sabendo da sua origem ilícita e que a
materialidade
do delito se encontra muito bem delineada a partir da análise do boletim de ocorrência, assim como pelos depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, verifico que inexiste qualquer elemento apto a implicar em favor do referido acusado
WELLINGTON ALVES BATISTA
a conduta de receptação.

Isso porque, embora estivesse no local da abordagem, dentro do veículo que seria proveito de furto no lugar do carona, é certo que não há prova judicializada de que em algum
momento adquiriu, deteve a posse do bem, transportou ou praticou quaisquer dos outros verbos atinentes ao tipo penal.

Em verdade, no que importa relatar sobre os fatos aqui tratados, em juízo, ambos os réus [
Wheliton
e
Wellington
] admitiram que estavam no veículo no momento da abordagem policial e que estariam se deslocando para outro local, a fim de auxiliar o acusado
Willian
a realizar uma mudança (ID 164790405).

No entanto, quanto à posse e aquisição do bem, o réu
WHELITON
afirmou que teria adquirido de um “conhecido seu”, sem saber, no entanto, identificar ou apontar nomes ou endereço.

Por outro lado,
WELLINGTON
contou que apenas aceitou o pedido para auxiliar em uma mudança, alegando desconhecer a origem do veículo, como e onde
WHELITON

o teria adquirido, declarando que
era para carregar uma mudança, eu não sabia que o carro era produto de crime, de maneira alguma, se eu soubesse nem dentro eu tinha entrado”
sic
– ID 164790405.

Tal narrativa foi confirmada, em juízo, pelo próprio codenunciado
WHELITON
, declarando ter chamado
WELLINGTON
para auxiliar a carregar alguns objetos que acreditava ser uma mudança (ID 164790405).

Diante desse cenário probatório, resta inarredável reconhecer a manifesta
anemia de elementos capazes de indicar que
WELLINGTON
exercesse a posse ou a propriedade sobre o veículo objeto de furto anterior, que teria transportado ou adquirido o automóvel
,
nem mesmo é possível afirmar que, de alguma forma, consentia ou com alguma atitude ocultou para que terceiros o fizesse, mesmo porque pairam dúvidas se ele sequer sabia da origem do carro
.

Nesse contexto,
embora seja possível que o apelante detivesse conhecimento ou ao menos pudesse desconfiar da origem do bem, é certo que
as provas produzidas nestes autos não são bastantes para atestar tal conclusão
, muito menos para implicar contra ele a autoria delitiva, a descrever sua conduta em quaisquer dos verbos elencados no art. 180, do CP, com a certeza que exige uma condenação criminal, havendo, portanto,
dúvida intransponível

sobre a autoria do recorrente
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM – AUTORIA DELITIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – JULGADO DO TJMS – RECURSO PROVIDO. Se “há dúvidas e incertezas quanto a autoria ou materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo conclusivas para um único posicionamento” impõe-se absolver o apelante por falta de provas (Parecer da PGJ nº 002699-007/2015). ‘
Para configuração do crime de receptação é necessário que o agente possua conhecimento prévio da origem ilícita da coisa, o que não restou comprovado nos autos, tornando imperativa a absolvição do apelante por falta de provas robustas e em atenção ao principio do in dubio pro reo, com fundamentos no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
’ (TJMS, Ap nº 0011603-30.2018.8.12.0002).”
(TJMT – N.U 0008828-51.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) – destaquei.

Assim sendo, mostra-se
de rigor prover a insurgência defensiva
, a fim de
absolver
WELLINGTON ALVES BATISTA
por
falta de provas
, pois, como se sabe,
a condenação exige certeza, porém, para a absolvição, basta a dúvida, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Do pedido absolutório secundado pela desclassificação – acusado WHELITON VITAL DE SOUZA

Consoante relatado, a i. Defesa, pretende fazer crer que o acusado
WHELITON VITAL
teria adquirido a veículo furtado sem ter consciência de que se tratava de objeto de crime; portanto,
sem dolo específico ou direto,
o que retiraria a
tipicidade da conduta a ele atribuída
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2022.116019, pelos autos de prisão em flagrante delito, auto de avaliação indireta, termo de exibição e apreensão, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque à oitiva dos acusados e das testemunhas, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva;

e, de outro norte,
esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante desconheceria a origem ilícita do bem
.

Com efeito, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Na hipótese dos autos, o apelante em juízo, confessou a prática do delito, negando, contudo, que conhecia a procedência impura do bem, afirmando que comprou de um conhecido e que não imaginava que pudesse ser resultado de um crime
(ID 164790405).

Ademais, afirmou que apesar de não possuir renda, teria adquirido o veículo a partir do saque do seu
FGTS
, alegando ter repassado para fins de pagamento o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e faltaria quitar a quantia restante.

Declarou ainda que em nenhum momento a pessoa que lhe vendeu o bem (cujo nome e características não soube informar) o cientificou sobre a procedência do veículo, mas também não procurou se certificar sobre a legalidade da venda, porque não imaginava que existiria qualquer problema; afirmou que no momento da compra do veículo, a pessoa que lhe vendeu disse para tomar cuidado ao ser parado em blitz, porque os documentos estariam irregulares.
(ID 164790405)

Ademais, foram ouvidas sob o crivo do contraditório, sobre o delito de receptação, as testemunhas
Anderson Gomes de Souza e Erlon de Pinho Novais
, agentes de segurança pública que participaram da prisão em flagrante dos acusados.

Com efeito, em juízo,
Erlon de Pinho Novais
disse não se recordar dos fatos; por sua vez,
Anderson Gomes de Souza
contou que receberam informação de que uma moto roubada estaria circulando pelo bairro São João Del Rey e ao avistarem, abordaram os envolvidos (
Willian e Luís
) e identificaram ser a motocicleta objeto de roubo. Na mesma ocasião, verificaram outros dois indivíduos em um veículo Saveiro, que estava próximo a motocicleta e, após checagem, também verificou-se ser produto de crime
(ID 164790405).

Nesse sentido, afirma que todos os envolvidos foram conduzidos e embora tenham, em um primeiro momento, negado, era certo que não havia como ocultar a prática da receptação, considerando os registros anteriores que indicavam serem os veículos de origem espúria (ID 120487157).

Dentro desse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório em relação ao réu
WHELITON VITAL DE SOUZA
, com especial ponderação dos depoimentos harmônicos do agente público responsável pela ocorrência, conclusão que se coaduna com a jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR
, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, imprescindível destacar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo
, está presente o elemento subjetivo do tipo.

Aliás, o réu ou sua defesa técnica sequer apresentaram qualquer justificativa ou explicação sobre a origem do bem.

Nesse sentido:

“
2. É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...).”
(HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2017). (grifei).

Portanto, ao fim e ao cabo,
as circunstâncias fáticas do evento criminoso autorizam concluir que WHELITON VITAL DE SOUZA
tinha ciência da origem ilícita do bem
, evidenciando-se, outrossim, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado desconhecimento quanto à procedência espúria da coisa, nos termos do art. 156 do CPP, sendo certo que os elementos cognitivos vertidos no feito apontam justamente no sentido contrário,
a inviabilizar, de todo modo, o acolhimento da pretensão absolutória ou mesmo desclassificatória
.

3.

Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos acusados
WELLINGTON ALVES BATISTA e WHELITON VITAL DE SOUZA
,
a fim de reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº. 1006777-06.2022.8.11.0042, tão somente para absolver
WELLINGTON ALVES BATISTA
da imputação do
crime tipificado no
art. 180, do CP,
o que faço
com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP,
mantendo-se inalterado, nos demais termos, o r. provimento jurisdicional monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023